Tribunal: STF
Processo: ADI 336
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-10
Data de publicação: 2010-02-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO A 
   PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE. EXPRESSÃO "REALIZADO 
   ANTES DE SUA ELEIÇÃO", INSERIDA NO INCISO V DO ARTIGO 14; ARTIGO 23, 
   INCISOS V E VI; ARTIGO 28, PARAGRÁFO ÚNICO;  ARTIGO 37, CAPUT E 
   PARÁGRAFO ÚNICO; ARTIGO 46, INCISO XIII; ARTIGO 95, § 1º; ARTIGO 
   100; ARTIGO 106, § 2º; ARTIGO 235, §§ 1º E 2º; ARTIGO 274; TODOS DA 
   CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE. ARTIGO 13, CAPUT, ARTIGO 42; E 
   ARTIGO 46 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS À 
   CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 29, INCISO 
   XIV; 35; 37, INCISOS X E XIII; E 218, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DO 
   BRASIL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Ação direta 
   julgada procedente em relação aos seguintes preceitos da 
   Constituição sergipana:
i) Artigo 14, inciso V: dispõe que o 
   prefeito e o vice-prefeito perderão o mandato se assumirem outro 
   cargo ou função pública, estadual ou municipal, salvo em virtude de 
   concurso público realizado antes de sua eleição. Impugnação à 
   expressão: "realizado antes de sua eleição". A Constituição do 
   Brasil - artigos 28 e  29 - estabelece as hipóteses de perda de 
   mandato de prefeito e vice-prefeito. A Constituição estadual não 
   pode ampliar esse elenco.
ii) Artigo 23, incisos V e VI: dispõem 
   sobre os casos de intervenção do Estado no Município. O artigo 35 da 
   Constituição do Brasil prevê as hipóteses de intervenção dos Estados 
   nos Municípios. A Constituição sergipana acrescentou outras 
   hipóteses. 
iii) Artigo 37, caput e parágrafo único: tanto na 
   redação original, quanto na redação atual, o preceito estipula 
   limites referentes à proposta orçamentária da Assembleia 
   Legislativa. Não há, na CB/88, preceito que fundamente a 
   limitação.
 iv) Artigo 95, § 1º: o preceito estipula limites 
   referentes à proposta orçamentária do Poder Judiciário estadual. Não 
   há, na CB/88, preceito que fundamente a limitação.
v) Artigo 100: 
   vinculação do reajuste da remuneração dos servidores do Poder 
   Judiciário estadual ao dos Magistrados. A Constituição do Brasil - 
   artigo 37, inciso XIII - veda a vinculação de quaisquer espécies 
   remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço 
   público. 
vi) Artigo 274: o preceito determina o enquadramento de 
   servidores de nível médio em cargos de nível superior. Afronta à 
   regra do concurso público. Vedação contida na Constituição do Brasil 
   , artigo 37, inciso II. 
2.	Ação direta julgada procedente em 
   relação aos seguintes preceitos do Ato das Disposições 
   Constitucionais Transitórias à Constituição estadual:
i) Artigo 42: 
   vinculação dos proventos dos escrivães aos dos magistrados. Ofensa 
   ao disposto no artigo 37, inciso XIII, da Constituição do 
   Brasil.
ii) Artigo 46: o preceito permite a realização de "concurso 
   público interno", o que viola o disposto no artigo 37, inciso II, da 
   CB/88.
3.	Ação direta julgada improcedente em relação: i) ao 
   disposto no artigo 106, § 2º, relativo à competência do Tribunal de 
   Justiça do Estado de Sergipe para expedir atos administrativos 
   referentes aos magistrados de carreira, e ii) ao disposto no artigo 
   235, §§ 1º e 2º, que versa sobre a criação de fundo estadual de 
   apoio à ciência e pesquisa tecnológica, bem como sobre o limite da 
   receita anual a ser destinado a esse fim. Compete ao TJ/SE a 
   expedição de atos administrativos concernentes aos magistrados 
   estaduais. O § 5º do artigo 218 da CB/88 permite a destinação de 
   receita orçamentária a entidades públicas de fomento à pesquisa 
   científica e tecnológica.
4.	Pedido prejudicado em relação ao 
   disposto no parágrafo único do artigo 28 e ao disposto no artigo 46, 
   inciso XIII, ambos da Constituição do Estado de Sergipe. 
Ação 
   julgada parcialmente procedente.